Tribunal: TJBA
Processo: 8004657-73.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004657-73.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: D. L. C. D. S.

Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO. MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor, representado por seu genitor, em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, em razão de cancelamento unilateral de plano coletivo durante tratamento de Transtorno do Espectro Autista.

2. Sentença do Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para manutenção do plano sem carências, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

3. Recurso de apelação do autor visando à majoração da indenização para R$ 50.000,00 e elevação dos honorários para 20%.

4. Recurso de apelação da operadora sustentando a legalidade da rescisão unilateral e requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução das condenações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, durante tratamento contínuo de menor com Transtorno do Espectro Autista, é válida; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A rescisão unilateral de contrato coletivo exige observância do prazo mínimo de notificação de sessenta dias, não atendido no caso concreto, o que configura ilegalidade formal da conduta.

7. Ainda que admitida a resilição imotivada, sua validade encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em hipóteses de tratamento médico contínuo.

8. Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo o qual deve ser assegurada a continuidade do tratamento quando necessário à preservação da incolumidade física do beneficiário.

9. A interrupção do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista compromete seu desenvolvimento global, caracterizando risco à sua integridade física e psíquica, o que torna abusiva a rescisão contratual.

10. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 51, IV, que veda cláusulas abusivas, bem como aplicação da Lei nº 9.656/1998 como vetor de proteção à continuidade da assistência.

11. O cancelamento abrupto do plano de saúde, em contexto de vulnerabilidade, configura dano moral in re ipsa, diante da angústia e insegurança geradas à família do menor.

12. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

13. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do tribunal.

14. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios para 20%.
17. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, sem observância do prazo mínimo de notificação e durante tratamento contínuo de menor com Transtorno do Espectro Autista, é abusiva, impondo a manutenção do contrato e ensejando indenização por danos morais, a ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.078/1990, art. 51, IV

Lei nº 9.656/1998, art. 13

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP)
TJBA, Apelação 8046279-50.2024.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, julgamento em 13/10/2025
TJBA, Apelação 8092632-51.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, julgamento em 11/11/2025
TJBA, Apelação 8062071-44.2024.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, julgamento em 21/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8004657-73.2024.8.05.0103
, em que figuram, como

apelante
s e apelados, simultaneamente,

D. L. C. D. S.
, representado por seu genitor
e

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo
do autor e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos réus
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora